Tribunal: TJPA
Processo: 0845973-50.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845973-50.2020.8.14.0301

APELANTE: MANOEL VARELA DE BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos de revisão de juros remuneratórios, afastamento da capitalização mensal, declaração de nulidade de tarifas administrativas e restituição de valores, mantendo a validade do contrato firmado em 29/12/2008, no valor de R$ 4.700,00, a ser pago em 48 parcelas de R$ 190,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada e a capitalização mensal configuram abusividade; (iii) determinar se as tarifas cobradas e a alegada cumulação de comissão de permanência são ilegais, ensejando repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando a controvérsia é solucionável com base em prova documental e matéria predominantemente de direito, nos termos do art. 355, I, do CPC, não havendo cerceamento de defesa diante da ausência de demonstração concreta da necessidade de prova pericial.

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), mas a revisão contratual exige demonstração efetiva de abusividade, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

5. A taxa de juros remuneratórios não se mostra manifestamente abusiva em relação à taxa média de mercado indicada, sendo esta parâmetro referencial e não limite obrigatório, inexistindo prova técnica que evidencie desproporção significativa.

6. A revisão da taxa de juros somente é admitida em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada abusividade, conforme orientação do STJ.

7. A capitalização mensal é admitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

8. As alegações de ilegalidade das tarifas (cadastro, serviços de terceiros, gravame, registro de contrato e avaliação de bens) e de cumulação indevida de comissão de permanência foram formuladas de forma genérica, sem individualização ou comprovação objetiva da abusividade ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental e a parte não demonstra a necessidade concreta de prova pericial.

2. A revisão de juros remuneratórios em contrato bancário exige demonstração cabal de abusividade, não bastando a mera divergência em relação à taxa média do Bacen.

3. Alegações genéricas de ilegalidade de tarifas bancárias não autorizam a revisão contratual sem prova específica da abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, e 51; CPC, arts. 355, I, 373, I, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, AREsp 2.834.985/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025, DJEN 10.04.2025; STJ, Temas Repetitivos nº 27 e 234; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800968-93.2024.8.14.0097, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04.11.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002689-14.2024.8.26.0372, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 02.12.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000365-27.2023.8.17.3000, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 09.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MANOEL VARELA DE BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Consta da petição inicial que o autor celebrou contrato de financiamento de veículo em 29/12/2008, no valor de R$ 4.700,00, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 190,00. Sustenta que foram aplicados juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com capitalização mensal indevida, além da cobrança de tarifas consideradas abusivas e cumulação de comissão de permanência com outros encargos. Requereu a revisão contratual, repetição do indébito, inclusive em dobro, e concessão de tutela antecipada.

Em decisão interlocutória, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito, ante a não juntada do contrato pela parte autora. Determinou a citação da instituição financeira e a apresentação do instrumento contratual, facultando-se posterior manifestação da parte demandante.

Na contestação, o banco arguiu preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, prescrição quinquenal, ausência de interesse de agir e inépcia da inicial por falta de individualização das cláusulas controvertidas. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, a licitude dos juros remuneratórios e da capitalização, bem como a legalidade das tarifas cobradas, requerendo a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e julgou antecipadamente a lide, entendendo suficientes as provas documentais. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, concluiu não restar demonstrada abusividade na taxa de juros pactuada nem ilegalidade nos encargos questionados, julgando improcedentes os pedidos.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, arguindo preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao fundamento de ausência de produção de prova pericial e demais provas requeridas. No mérito, reiterou a tese de abusividade dos juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, ilegalidade da capitalização mensal e das tarifas cobradas, postulando a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a instituição financeira sustentou a manutenção do decisum, rechaçando a alegação de cerceamento de defesa e afirmando que a controvérsia foi adequadamente apreciada com base na prova documental. Defendeu a validade das cláusulas contratuais, a inexistência de comprovação de abusividade e a observância da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada no contrato de financiamento celebrado entre MANOEL VARELA DE BRITO e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em razão de suposta discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como à legalidade da capitalização mensal de juros e das tarifas administrativas cobradas, com consequente pedido de revisão contratual e repetição do indébito.

Preliminarmente, a parte apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de prova pericial, mas não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito quando a questão controvertida for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, a controvérsia gravita em torno da análise de cláusulas contratuais e da verificação de eventual abusividade de encargos financeiros, matéria que se resolve, em regra, mediante exame documental e aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado.

A apelante não demonstrou, de forma específica, qual fato controvertido dependeria necessariamente de prova técnica, tampouco indicou de que modo a perícia seria apta a alterar o desfecho da causa. A mera alegação genérica de necessidade de prova pericial não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. TARIFAS BANCÁRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MORA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação recursal apresenta argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, cumprindo o princípio da dialeticidade, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade.
4. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas análise jurídica de cláusulas contratuais e os elementos dos autos são suficientes para o julgamento.
[...] 7. A taxa de juros contratada (2,61% a.m.) não excede em 50% a taxa média de mercado (1,95% a.m.), conforme critério jurisprudencial do STJ, não se configurando abusividade. [...] 12. A ausência de reconhecimento de abusividades nos encargos do período de normalidade mantém caracterizada a mora do devedor. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009689320248140097 31566633, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, rejeito a preliminar.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, as cláusulas contratuais submetem-se ao controle de legalidade e eventual abusividade, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC.

Todavia, a intervenção judicial nos contratos bancários não prescinde da demonstração concreta de abusividade. O controle jurisdicional não pode se fundar em presunções genéricas, devendo observar o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

No que concerne à taxa de juros remuneratórios, não se verifica nos autos prova de que tenha sido aplicada taxa diversa da pactuada. A alegação recursal de que a taxa efetiva seria superior à contratada não veio acompanhada de prova técnica idônea, tampouco de demonstração de que o percentual ultrapasse, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A taxa contratada foi de 3,12% ao mês, enquanto a apelante aponta como parâmetro a taxa média de 2,63% ao mês. A diferença, de aproximadamente 0,49 ponto percentual mensal, não se revela, por si só, substancial ou desproporcional a ponto de evidenciar abusividade manifesta. Sobre isso, a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui referencial comparativo, não limite obrigatório. A simples divergência numérica não autoriza, automaticamente, a intervenção judicial no pacto celebrado.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a revisão dos juros remuneratórios somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca, a abusividade manifesta, o que não se verifica na hipótese. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ÔNUS DA PROVA, INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua índole abusiva com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
[...]

(AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão da taxa de juros remuneratórios, segundo a jurisprudência do STJ, só é admitida em casos excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (STJ, Temas Repetitivos nº 27 e 234). No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,00% a.m. e 26,89% a.a.) é até mesmo inferior à média de mercado, para a mesma modalidade de contrato e período, conforme publicado pelo Bacen (2,01% a.m. e 27,47% a.a.), não havendo, portanto, abusividade.
O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Anatocismo ilícito decorrente da utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor não verificado. A Tabela Price não implica capitalização de juros, consistindo basicamente em fórmula usada para amortizar o capital mediante o pagamento de parcelas fixas que se desdobram, sendo parte de juros e parte de capital. Precedentes desta C. Câmara. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios só é possível em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva;
2. A Tabela Price não implica capitalização de juros, sendo apenas um sistema de amortização em prestações fixas".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026891420248260372 Monte Mor, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 02/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO APELO. [...]
5. Ausência de prova da taxa de juros efetiva ou de qualquer estudo técnico que demonstrasse discrepância em relação à média de mercado. 6. Alegações genéricas não autorizam a revisão judicial dos encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A não apresentação do contrato pela instituição financeira não supre a omissão probatória do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento:
"1. A revisão judicial de contrato bancário exige prova mínima da abusividade dos encargos pactuados.
2. Alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração técnica ou da taxa de juros efetiva, não autorizam a revisão contratual, ainda que ausente a juntada do contrato pela instituição financeira."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003652720238173000, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 09/09/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

No que se refere à capitalização dos juros, o contrato foi firmado
em data posterior à
edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541), é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Não há nos autos demonstração de ausência de pactuação ou de irregularidade formal quanto à capitalização. Incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Logo, não há fundamento para afastar a capitalização.

A apelante sustenta a ilegalidade de tarifas como tarifa de cadastro, serviços de terceiros, gravame, registro de contrato e avaliação de bens, além da alegada cumulação indevida de comissão de permanência.

Todavia, as alegações foram formuladas de modo genérico, sem individualização clara de cada encargo, sem indicação precisa de sua natureza jurídica e sem demonstração objetiva de que se trataria de tarifa vedada ou de cobrança desvinculada de serviço efetivamente prestado. A revisão contratual exige demonstração concreta da irregularidade apontada. A simples invocação de precedentes ou a apresentação de planilha unilateral não supre o ônus probatório que incumbe à parte autora.

Registre-se, ainda, que o contrato foi firmado de forma livre, não havendo nos autos elementos que indiquem vício de consentimento, alteração superveniente das circunstâncias ou quebra da base objetiva do negócio jurídico apta a autorizar sua revisão. A simples insatisfação com o encargo assumido não constitui fundamento jurídico bastante para a intervenção judicial.

Diante desse contexto, não se identifica ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a reforma da sentença. A decisão de primeiro grau apreciou adequadamente as questões suscitadas, observando a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo prova de cobrança indevida, não há falar em restituição de valores, seja na forma simples, seja em dobro, esta última dependente, inclusive, de comprovação de má-fé.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho, então, a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026